Tribunal: TJDFT
Processo: 0751426-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751426-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ATILA BRASIL DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do processo em pauta presencial, a fim de viabilizar a sustentação oral pelo patrono. Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 13:19:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator